Tribunal: TJSP
Processo: 1008388-94.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO INSS E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.